Tribunal: TJES
Processo: 5018361-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018361-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018361-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA ME
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão saneadora que, em ação indenizatória proposta por empresa de segurança, reconheceu a incidência do CDC e determinou a inversão do ônus da prova, em razão de alegada falha sistêmica na prestação de serviço de tráfego de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes admite a incidência do CDC à luz da teoria finalista mitigada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC em relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

4.
A vulnerabilidade técnica se caracteriza quando o conhecimento e os dados sobre o serviço estão concentrados exclusivamente na fornecedora.

5. A operadora de telecomunicações detém controle sobre logs, registros de tráfego e funcionamento da rede, evidenciando sua superior aptidão probatória.

6. A exigência de prova técnica pela microempresa autora configura ônus excessivo, diante da impossibilidade prática de acesso às informações necessárias.

7.
A autora demonstra verossimilhança das alegações por meio de falhas reiteradas e protocolos de atendimento.

8. A inversão do ônus da prova encontra respaldo tanto no art. 6º, VIII, do CDC quanto na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC.

9. A produção probatória exigida da operadora consiste em comprovação da regularidade do serviço, obrigação inerente à sua atividade regulada.

10. Não há configuração de prova diabólica, mas sim redistribuição racional do encargo probatório.

11. A manutenção da decisão preserva a coerência decisória, a segurança jurídica e a paridade de armas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do CDC em relações interempresariais exige demonstração de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. A vulnerabilidade técnica autoriza a inversão do ônus da prova quando o fornecedor detém exclusividade sobre os meios de prova.

3
. A inversão do ônus da prova não configura prova diabólica quando impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do serviço sob seu controle.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 4º, I, 6º, VIII e 29; CPC, art. 373, §1º; CC, arts. 186 e 927; Resolução nº 632/ANATEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018361-44.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA ME

AGRAVADO:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME
RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, em ação indenizatória por falha na prestação de serviços de telecomunicações, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A agravante sustenta, em síntese: inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação empresarial (serviço como insumo); ausência de hipossuficiência da agravada; impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob pena de “prova diabólica”.

O Relator, em decisão anterior,
i
ndeferiu o efeito suspensivo
, reconhecendo, em cognição sumária: presença de verossimilhança das alegações da autora; hipossuficiência técnica frente
a
operadora; maior aptidão da fornecedora para produção da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se a controvérsia recursal gravita em torno da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e da possibilidade de inversão do ônus da prova em ação indenizatória movida por empresa de segurança em face de operadora de telefonia, motivada por suposta falha sistêmica na prestação de serviço de tráfego de dados.

A
decisão
hostilizada saneou o processo reconhecendo a vulnerabilidade da autora e, por conseguinte, aplicou as normas consumeristas, sob o fundamento de que a hipossuficiência técnica da demandante em face da gigante de telecomunicações justifica a inversão do ônus probatório.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos para a aplicação da teoria finalista mitigada e a legalidade da redistribuição do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre pessoas jurídicas é possível quando demonstrada a vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional) de uma das partes, ainda que o produto ou serviço seja utilizado para o incremento da atividade profissional (Teoria Finalista Mitigada). Vejamos o seguinte precedente:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente as pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legítima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência,a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode,conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas,tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RI STJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação teleológica do art. 2º do CDC, visando equilibrar a relação processual onde há nítida disparidade de forças. Segundo a doutrina especializada, a vulnerabilidade técnica configura-se quando o conhecimento específico sobre o funcionamento do serviço é de domínio exclusivo do fornecedor.

No caso, observa-se que, embora a agravada utilize os chips de dados para prestar serviços de segurança a terceiros, existe uma flagrante vulnerabilidade técnica em relação à agravante. A recorrente detém o controle absoluto sobre os logs de tráfego, as centrais de processamento e os registros de interrupção de sinal. Exigir que a microempresa agravada comprove a causa técnica da interrupção mensal do serviço, especialmente quando esta alega sistematicidade entre os dias 20 e 25 de cada mês, seria impor-lhe prova de excessiva dificuldade.

Ademais: registros de tráfego, logs de rede e funcionamento do serviço
estão exclusivamente na esfera da operadora
; exigir prova da autora configuraria, sim,
ônus excessivo ou impossível
.

Frisa-se que a agravada demonstrou falhas reiteradas e protocolos de atendimento; há assimetria técnica evidente frente à operadora; trata-se de serviço essencial e complexo (telecomunicações).

Por outro lado, a agravante possui plena capacidade de apresentar os relatórios de consumo que comprovem sua tese de "esgotamento de franquia", afastando o alegado ônus excessivo. Ademais, os protocolos de reclamação juntados pela autora conferem a verossimilhança necessária ao deferimento da medida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Portanto,
correta a incidência do CDC em perspectiva mitigada
.

A decisão recorrida está tecnicamente alinhada com o entendimento do STJ: a inversão não é automática, mas depende de fundamentação judicial.

Conforme consignado na decisão liminar há
verossimilhança das alegações
(falhas recorrentes documentadas); há
hipossuficiência técnica
frente
a
operadora; há
maior aptidão da fornecedora para produção da prova
.

Logo, a inversão também se justifica pelo
art. 373, §1º, CPC (distribuição dinâmica da prova)
.

Ressalta-se que a
prova exigida não é negativa absoluta.
Tr
ata-se de
comprovação de regularidade do serviço
, documento que a empresa
tem obrigação regulatória de manter
(ANATEL).

Conforme destacado na decisão há dever de transparência e rastreabilidade das informações (Resolução 632/ANATEL).

Portanto, não há prova diabólica — há apenas redistribuição racional do encargo probatório.

A manutenção da decisão é medida que se impõe,
sob pena d
e
violação da
coerência decisória
;
a
fronta ao princípio da
segurança jurídica
; indevida revisão de juízo já firmado em cognição sumária sem fato novo.
Assim, a inversão do ônus da prova não visa punir a operadora, mas garantir a paridade de armas e a busca pela verdade real, dado que a ré é quem detém a melhor aptidão para a prova.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão agravada
,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e integram este voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)